Tribunal: TJDFT
Processo: 0007204-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VALIDADE. ATRASO INJUSTIFICADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Empreendimentos imobiliários de grande porte estão sujeitos a vicissitudes que emprestam legitimidade e razoabilidade à prescrição contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias para a sua conclusão.

II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, eventos climáticos, contingências do mercado e demora na implantação de serviços públicos constituem fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

III. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

IV. Os lucros cessantes devem ser computados até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário, momento em que se considera cumprida a obrigação da incorporadora de concluir o empreendimento imobiliário.

V. É processualmente ineficaz a menção, no dispositivo da sentença, do termo inicial de incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, matéria adstrita à etapa de cumprimento do julgado.

VI. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973.

VII. Recursos desprovidos.